Tribunal: TJES
Processo: 5004072-30.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004072-30.2022.8.08.0048

APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADO:
GERALDO PINTO SOARES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - VALOR MAIOR DO QUE O PRETENDIDO - DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO PELO BANCO - PESSOA IDOSA - DESCONTOS EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA - DANO MORAL CONFIGURADO– RECURSO IMPROVIDO.

1.
Nos termos do art.6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, constitui um direito básico do consumidor
“
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”. Da mesma forma dispõe o art.31, do CDC, ao determinar que as informações prestadas devem ser claras e de fácil entendimento.

2.
Elenca ainda o diploma consumerista, em seus arts.52 e 54-B, diversos dados que devem ser informados ao cliente especificamente nas operações de crédito, e o art.54-D determina expressamente que, em momento prévio à contratação, deverá o consumidor, considerada a sua idade, ser adequadamente informado e esclarecido sobre a operação que pretende contratar, podendo, em caso de descumprimento, ser cabível indenização pelos danos materiais e morais eventualmente existentes.

3.
In casu
, restou demonstrado que o apelado realizou a contratação do empréstimo por meio de caixa eletrônico, sem que tenha o banco acostado aos autos, contudo, qualquer comprovação de que durante a operação, em momento prévio à sua finalização, tenha o apelado sido efetivamente informado e esclarecido acerca da modalidade específica que contratava e as suas respectivas condições, o que poderia ser facilmente demonstrado pela instituição financeira.

4. Configurado, pois, o descumprimento do dever de informação pelo banco e, consequentemente, a falha na prestação do serviço que levou o consumidor a contratar empréstimo diverso do que realmente pretendia, correta a sentença recorrida ao declarar a nulidade do contrato e estabelecer as adequações consequentes.

5. Outrossim, com relação aos danos morais arbitrados, faz-se imperioso salientar que não é qualquer tipo de dissabor ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização por danos morais, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

6. Na hipótese em comento, verifica-se que o autor, pessoa já idosa, sofreu elevados descontos em valor superior ao devido R$813,00) sobre seu benefício de aposentadoria que, inclusive, é inferior a 2 salários mínimos. Observa-se, ainda, que mesmo tendo buscado a resolução administrativa da questão junto ao Procon, o apelado não obteve sucesso, suportando, assim, ainda mais incômodos e aborrecimentos até o ajuizamento da demanda judicial, de modo que entendo existente o dano moral indenizável e, ainda, correto o valor fixado pelo juízo
a quo
, no importe de R$3.000,00 (três mil reais), eis que observadas as peculiaridades do caso em comento e os princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, bem como em consonância com a jurisprudência deste e. TJ/ES.

7. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004072-30.2022.8.08.0048

APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADO:
GERALDO PINTO SOARES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com ressarcitória e indenizatória” ajuizada por
GERALDO PINTO SOARES
em face de
ITAÚ UNIBANCO S/A
, colimando a declaração de nulidade da contratação do empréstimo de R$32.447,97, com o recálculo do empréstimo de R$6.800,00, abatendo-se, em dobro, eventuais parcelas já pagas e, ainda, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Narrou o autor, em suma, que:
I)
dirigiu-se a uma agência do banco apelante no intuito de contrair empréstimo no valor de R$6.800,00 (seis mil e oitocentos reais);
II)
ocorre que, apesar de um montante de R$6.835,27 (seis mil oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos) ter sido efetivamente depositado em sua conta, descobriu posteriormente que o valor total do empréstimo fora de R$32.447,97 (trinta e dois mil quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos);
III)
em momento algum o autor foi informado de que estava realizando um refinanciamento e que seriam descontadas parcelas de mais de R$ 800,00 (oitocentos reais) de seu benefício;
IV)
o requerente entendeu que estava contraindo um novo empréstimo e que receberia o desconto de parcelas condizentes com o valor a ser emprestado.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu a sentença de Id 7078819, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

declarar a nulidade do contrato nº 00724863733 e, consequentemente, restabelecer os efeitos do contrato nº 64195105-8, determinando que o réu formalize novo contrato de empréstimo relativo ao crédito de R$6.835,27, nos mesmos parâmetros daquele anulado (taxa de juros, data contratação, número de parcelas, forma de pagamento etc.), abatendo-se as quantias pagas decorrentes do contrato anulado;

Em razão da anulação do contrato nº 00724863733, determinar a imediata suspensão do desconto das suas parcelas, ressaltando que haverá o restabelecimento das parcelas do contrato anterior, nº 64195105-8, que fora restabelecido;

Condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por danos morais.

Irresignado,
BANCO ITAÚ S/A
interpôs a apelação de Id 7078826, sustentando, em síntese, que:
I)
a modalidade de crédito adquirido pelo apelado se trata de “Renovação Consignado Inteligente” (contrato de renegociação/refinanciamento), que tem por finalidade a quitação de contrato anterior;
II)
por meio de tal operação, realizada pelo próprio apelado em caixa eletrônico, foi obtido empréstimo no valor total de R$32.447,97, sendo que R$25.645,11 foram automaticamente utilizados para quitação de empréstimos anteriores, tendo o apelante recebido o “troco” de R$6.835,27;
III)
o recorrido teve plena ciência dos termos da oferta, tendo realizado a operação eletronicamente e assinado por meio de senha em aplicativo, não havendo que se falar, pois, em descumprimento do dever de informação;
IV)
não há que se falar em desfazimento do negócio e nem pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. De início, pontuo que não bastasse a expressa previsão legal (art.3º, §2º), a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de entender plenamente cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme Súmula nº297 do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Destarte, estabelece o art.6º, VIII, do referido diploma, como direito básico do consumidor,
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

In casu,
além da verossimilhança das alegações autorais, tendo em vista a notória profusão de modalidades de contratação de empréstimos, e de tratar-se o apelante de pessoa idosa e de baixa instrução, tem-se também por evidente a hipossuficiência técnica desta, sobretudo perante as instituições bancárias que, por certo, possuem melhores condições de demonstrar a idoneidade da contratação realizada, bem como a qualidade das informações prestadas nos canais de serviço que ofertam aos clientes.

Desse modo, e considerando que o juízo de piso, em sua decisão de Id 7078787 procedeu a inversão do ônus prova – contra a qual não se insurgiu o ora apelante à época –, tem-se que competiria ao recorrente a comprovação de que efetivamente prestou os serviços na forma devida.

In casu
, restou demonstrado que o apelado realizou a contratação do empréstimo por meio de caixa eletrônico, sem que tenha o banco acostado aos autos, contudo, qualquer comprovação de que durante a operação, em momento prévio à sua finalização, tenha o apelado sido efetivamente informado e esclarecido acerca da modalidade específica que contratava e as suas respectivas condições, o que poderia ser facilmente demonstrado pela instituição financeira.

Nesse sentido, tem-se que o banco apelante limitou-se a juntar “prints” de sistemas internos, com dados do contrato, que nada revelam acerca da efetiva transmissão das informações pertinentes ao cliente em momento anterior ao da contratação. Da mesma forma as fotos das telas de caixa eletrônico com o passo a passo da contratação, que sequer se encontram legíveis, de modo que não se pode aferir que o meio de realização do contrato tenha possibilitado o real entendimento acerca dos termos do empréstimo a ser celebrado.

Isso posto, imperioso ressaltar que, nos termos do art.6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, constitui um direito básico do consumidor
“
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Da mesma forma dispõe o art.31, do CDC, ao determinar que as informações prestadas devem ser claras e de fácil entendimento:

Art. 31 -
A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa
sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Elenca ainda o diploma consumerista, em seus arts.52 e 54-B, diversos dados que devem ser informados ao cliente especificamente nas operações de crédito, e o art.54-D determina expressamente que, em momento prévio à contratação, deverá o consumidor,
considerada a sua idade
, ser adequadamente informado e esclarecido sobre a operação que pretende contratar, podendo, em caso de descumprimento, ser cabível indenização pelos danos materiais e morais eventualmente existentes:

Art. 54-D -
Na oferta de crédito,
previamente à contratação
, o fornecedor ou o intermediário deverá, entre outras condutas:

I - informar e esclarecer adequadamente o consumidor,
considerada sua idade
, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, observado o disposto nos arts. 52 e 54-B deste Código
, e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento;

II - avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados;

III - informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor, ao garante e a outros coobrigados cópia do contrato de crédito.

Parágrafo único:
O descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput deste artigo e nos arts. 52 e 54-C deste Código poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor,
sem prejuízo de outras sanções e de indenização por perdas e danos, patrimoniais e morais, ao consumidor.
(grifo nosso)

Configurado, pois, o descumprimento do dever de informação pelo banco e a consequente falha na prestação do serviço, que levou o consumidor a contratar empréstimo diverso do que realmente pretendia, correta a sentença recorrida ao declarar a nulidade do contrato e estabelecer as adequações consequentes.

Outrossim, com relação aos danos extrapatrimoniais arbitrados, faz-se imperioso salientar que não é qualquer tipo de dissabor ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização por danos morais, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

In casu
, verifica-se que o autor, pessoa já idosa, sofreu elevados descontos em valor superior ao devido (R$813,00) sobre seu benefício de aposentadoria que, inclusive, é inferior a 2 salários mínimos. Observa-se, ainda, que mesmo tendo buscado a resolução administrativa da questão junto ao Procon (Id 7078745), o apelado não obteve sucesso, suportando, assim, ainda mais incômodos e aborrecimentos até o ajuizamento da demanda judicial, de modo que entendo existente o dano moral indenizável.

Destarte, a respeito da quantificação do dano moral, a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, ou seja, seu valor deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, procurando cobri-lo em todos os seus aspectos, apresentando-se para o ofendido como uma compensação pelo prejuízo sofrido sem, contudo, servir de locupletamento indevido.

Sobreleva destacar, ainda, que, além do caráter compensatório que lhe é inerente, a indenização por danos morais possui também um importante caráter punitivo e pedagógico, que visa a desestimular a prática reiterada de atos causadores de danos à personalidade, seja da pessoa física ou jurídica.

A doutrina e a jurisprudência pátrias nos informam que se deve considerar, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor; a intensidade do atentado à honra; o grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso.

Desse modo, entendo correto o valor fixado pelo juízo
a quo
, no importe de R$3.000,00 (três mil reais), eis que observadas as peculiaridades do caso em comento e os princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, bem como em consonância com a jurisprudência deste e. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO PESSOAL.
SAQUE MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
PERMITIDA COMPENSAÇÃO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável, inclusive com a prestação de
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
.

2. A responsabilidade do apelado em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade. Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

3. Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.).

4. Dispõe o art. 54, § 3º, do CDC que nos
contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor
.

5. Do que se extrai dos autos, as partes firmaram contrato denominado de “Proposta de Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG”, no valor de R$ 522,10, com custo efetivo de 55,33% (cinquenta e cinco vírgula trinta e três por cento) ao ano, com desconto de parcela mínima no benefício previdenciário do consumidor, além de seguro prestamista.

6. Apesar da rápida constatação dos termos do contrato, tal não se pode atribuir à clareza das suas informações, mas exclusivamente à grande quantidade de demandas de mesma natureza que chegam ao Poder Judiciário, sobretudo em grau recursal. Isso porque, o contrato não respeita as diretrizes inerentes ao princípio da informação, previstas no Código de Defesa do Consumidor, ao contrário, é permeado de palavras que causam confusão ao consumidor, além de redigido de maneira uniforme, sem destaque para aquelas previsões que, ainda que indiretamente, afetam direitos da parte hipossuficiente.
Como se nota, da leitura do nome atribuído ao negócio jurídico (“Proposta de Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG”),
não se pode exigir do consumidor a diferenciação entre o empréstimo pessoal, com juros maiores, do empréstimo com pagamento consignado, de custo inferior, especialmente pela utilização intencional da expressão “Crédito Consignado” que, na presente hipótese, se refere à utilização do cartão, e não ao crédito em si.

7. Com isso, não se defende a proibição da comercialização de tal produto, mas a necessária observância ao princípio da informação, a fim de garantir efetivamente que o consumidor tenha ciência inequívoca de que está contratando produto de custo superior àquele inerente ao contrato de empréstimo com pagamento em consignação, sem a utilização de cartão de crédito, o que não se viu na hipótese.

8. Aspecto que corrobora tal constatação é a não utilização do cartão de crédito em sua função usual, que é a compra de produtos mediante a sua apresentação, seja na função débito ou crédito. Como se nota, o cartão somente fora utilizado para efetuar saques, ou seja, efetivar os empréstimos pretendidos, para os quais não haveria a necessidade do cartão na modalidade de empréstimo consignado puro.

9. Dessa forma, diante da violação do princípio da informação, haja vista a deficiência das informações prestadas ao consumidor acerca do produto contratado, sobretudo quanto às suas peculiaridades e riscos, confundindo-se com produto distinto, restou configurada a falha na prestação do serviço, devendo ser declarada a nulidade do contrato.

10. Quanto ao dano material, a indenização deve ser equivalente aos descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor, entendido tal como aqueles inerentes à parcela do empréstimo e acrescida dos respectivos encargos do cartão de crédito, a ser apurado em liquidação de sentença, cuja devolução será simples, haja vista a ausência de pedido para que seja em dobro. 9.Ressalto, por oportuno, que os valores a serem reembolsados devem ser compensados com aqueles sacados ou transferidos no contrato de empréstimo, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor.

10. Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor é idoso e recebe benefício previdenciário em cerca de 01 (um) salário-mínimo, cujos descontos indevidos são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

11. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

12. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5004190-20.2022.8.08.0011. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data de Julgamento: 26/10/23). (grifo nosso)

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de proceder a majoração dos honorários prevista no art.85, §11, do CPC, uma vez que já fixados no máximo legal em sentença.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.